Tribunal: STF
Processo: Rcl 62251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Patrícia Gonçalves de Souza 



    “[e]m face da decisão proferida por Bruna Gabriela Martins Fonseca, Juiza do Trabalho Substituta da 1º Vara do Trabalho da Comarca de Praia Grande/SP, que nos autos da Reclamação trabalhista nº 0020200-03.2006.5.02.0401, violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 327) bem como o princípio da Segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI da CF) visto que aplicou o artigo 11-A, §1º da CLT”.



    A parte reclamante afirma que em sede de agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região “mant[eve] a r. sentença de piso que aplicou a prescrição intercorrente”.



    Argumenta, contudo, que “ após a vigência do artigo 11-A da CLT, [...] não foi intimada para indicar meios, portanto, o prazo prescricional de dois anos, não poderia ter se iniciado, conforme §1º do mesmo dispositivo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, XXXVI da CF” (sic).



    Patrícia Gonçalves de Souza requer que



    “[seja julgada] procedente a reclamação, cassando a sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito trabalhista oriundo do processo nº 0020200-03.2006.5.02.0401 da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 327), e [que seja determinada] a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    É o relatório. Decido.



    Na peça vestibular, Patrícia Gonçalves de Souza sintetiza sua pretensão, afirmando que 



    “utiliza-se o instituo da Reclamação Constitucional, para combater o descumprimento da súmula do STF e consequentemente da autoridade das decisões do Supremo” (sic).



    O enunciado indicado pela reclamante como paradigma na presente reclamatória é a Súmula nº 327/STF, a qual constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente